Tribunal: TJES
Processo: 5022024-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022024-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA VALERIA DO VALE FERREIRA MEES
RECORRIDO: ELENA MARTA MERLO SEIBEL E CIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADES VENCIDAS. REGULARIDADE DA DÍVIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 4.024,29). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5022024-61.2022.8.08.0035

Recorrente: ALBA VALERIA DO VALE FERREIRA

Recorrida: ELENA MARTA MERLO SEIBEL E CIA LTDA - ME

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade do débito (mensalidades escolares vencidas), razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.024,29 (quatro mil e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos)
.
De outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença deve ser anulada, ao argumento de que a fundamentação dada não se coaduna com os preceitos do devido processo legal e os princípios que norteiam as relações de consumo;
b)
que a sua filha estudou na instituição de ensino recorrida em período anterior àquele cobrado, de 2015 a 2019, e o responsável financeiro era o seu genitor (que faleceu em 21/06/2020);
c)
a irregularidade do débito cobrado e consequente improcedência do pleito indenizatório autoral;
d)
a procedência de seu pedido contraposto (indenização por cobrança de dívida inexistente no valor de R$ 8.048,58).

Inicialmente, não há que se falar nulidade da sentença de 1º grau, pois todas as questões de fato e de direito foram analisadas pelo juízo primevo, que proferiu o seu
decisum
pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), de acordo com as provas produzidas nos autos.

Quanto ao mérito, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, de acordo com o conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da prestação de serviço escolar à filha da recorrida, no ano de 2020, apresentando o respectivo contrato entabulado entre as partes no id. 11048784 (datado de 27/01/2020 e devidamente assinado pela recorrente, cuja assinatura não foi contestada) e a ficha financeira do aluno no id. 11048785.

Contudo, diante da ausência de pagamento das mensalidades escolares de março a junho de 2020, a parte recorrida ingressou com a presente demanda de cobrança.

De outro lado, em que pesem as argumentações constantes das razões recursais, a própria recorrida, em sua contestação, confessa
“[...]que a Contestante só retirou sua filha da escola contestada quando seu genitor morreu (em 21/06/2020”
(id. 11048809, p.6, negritei), o que comprova a efetiva prestação do serviço escolar pela recorrida no período de janeiro/2020 a junho/2020 e, consequentemente, a regularidade do débito cobrado (diante de qualquer comprovação de pagamento pela parte recorrente).

Por tais razões, diante da regularidade da dívida cobrada, agiu com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao pagamento dos valores das mensalidades vencidas, acrescido de todos os encargos legais e contratualmente previstos.

Finalizando, considerando a comprovação da legalidade do débito cobrado, não há que se falar em procedência do pedido contraposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALBA

VALERIA DO VALE FERREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)